Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011958-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISAC EDSON DE DEUS - CPF: 016.578.291-97 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANAN MARIANO PEREIRA LEITE - CPF: 067.101.341-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA –
AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO
–OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA LASTREADA NA SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA IDENTIDADE CIVIL DO ACUSADO QUE PERDURA HÁ QUASE UM ANO, SEM QUE TENHA SIDO REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO QUE AINDA NÃO SE FINDOU - OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

O excesso de prazo,
como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Precedentes do STF.

Na hipótese, há de se ter em conta que a prisão provisória do paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mante-lo segregado sem que haja previsão para o encerramento da instrução criminal ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e configura malfadado excesso de prazo, a ensejar seja colocado em liberdade, mediante a fixação de providências cautelares alternativas que, da mesma forma que a prisão, garantirão a incolumidade coletiva.

Ordem concedida, com a determinação de providências.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

ISAC EDSON DE DEUS (ou Isaac Edson de Deus ou Izaque João de Deus)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 26240-53.2019.811.0042 (cód. 584160), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. I c/c art. 307, ambos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
27/06/2019
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva porquanto subsistiriam dúvidas acerca de sua identificação civil, ao que se sucedeu a formulação de
pedido de revogação da custódia
na data de
30/10/2019
, cuja
apreciação ainda hoje não foi levada a efeito
, nada obstante a juntada pela defesa de cópias do RG, CPF e CTPS do favorecido nesta ordem.

Ainda nesse diapasão, esclarece que os autos se encontram conclusos em Gabinete há 75 (setenta e cinco) dias sem qualquer pronunciamento da autoridade judiciária a respeito do pedido de revogação da prisão, e sem que haja a efetiva identificação civil do paciente [móvel da medida segregatícia], na medida em que, após determinado pelo juízo
a quo
em 13/11/2019 o encaminhamento do prontuário civil do agente, foi requisitada a colheita das respectivas digitais em 21/02/2020, encontrando-se o feito paralisado desde então.

Nessa ordem de idéias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a subscritora do
writ
que a manutenção da prisão processual do increpado, para além de
ofender o princípio da homogeneidade das cautelares
porquanto caracteriza situação mais gravosa que futura e eventual solução de mérito da ação penal [
imposição do regime aberto em caso de condenação
]; ainda configura malsinado
excesso de prazo
, porquanto o recolhimento do paciente ao cárcere
já perdura por cerca de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias

e nem sequer fora interrogado
, o que está a violar o princípio constitucional da razoável duração do processo, máxime porque não se trata de feito complexo, ao revés, conta com apenas 01 (um) réu, e consoante amplamente noticiado na mídia local, o regime de teletrabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19 não implicou em prejuízos à produtividade dos magistrados, que segue em ascensão, ao que acresce, enfim, a
ausência de contribuição da defesa
para o maior elastério na marcha processual.

Por tudo o que expõe a i. Defensora Pública requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com subsequente expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituída por restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 45320027.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 45815951) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 46457483 e ID 46457484.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 46812955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente foi preso em flagrante no dia
27/06/2019
pela suposta pratica dos delitos tipificados no
art. 155, §4o, inc. I c/c art. 307, ambos do Código Penal;
e teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, porquanto supostamente haveriam dúvidas acerca de sua identidade civil.

Na data de
02/08/2019
, a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para apresentar sua defesa prévia, que foi acostada aos autos do processo em
05/09/2019
.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designado o dia
08/10/2019
para realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, vítima e realizado o interrogatório do acusado, bem assim fora formulado pedido de revogação da custódia pela i. Defesa, que restou indeferido pelo MM Juiz de primeiro grau, que lastreou a mantença da prisão na subsistência de dúvidas acerca da identidade civil do favorecido nessa ordem.

Diante de tais fatos, a d. autoridade inquinada de coatora determinou fossem encaminhadas à POLITEC a cédula de identidade do acusado – que seria apresentada em juízo por sua irmã - e a ficha individual deste, a fim de verificar a autenticidade do aludido documento, bem como fosse expedido ofício ao Instituto de Identificação do Acre para que informasse se naquele Estado há prontuário civil em nome do paciente.

Sucede que até o dia
16/10/2019
, a irmã do segregado ainda não havia comparecido à Secretaria da 3a Vara Criminal desta Capital para apresentar o documento de identificação deste, tal como determinado por ocasião da audiência de instrução, o que foi devidamente certificado nos autos.

Em
30/10/2019
, a i. Defensoria Pública interpelou o d. Juízo
a quo
com novo pedido de revogação da custódia, que deixou de ser apreciado pelo magistrado, nos seguinte termos:

“Vistos. R. Hoje. Nada obstante o pedido de revogação da prisão preventiva e manifestação do parquet de fl. 117, todavia, após a manifestação aportaram novos documentos, dessa maneira, renove vista do processo ao ilustre representante do M. Público. Após, cls. Cumpra. Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.”

O processo foi, então, encaminhado ao i. órgão ministerial em
04/12/2019
para que se manifestasse acerca dos documentos acostados pela i. Defesa, retornando ao juízo em
10/12/2019
, sendo remetido ao gabinete no dia seguinte para providências.

Em
12/12/2019
, o MM Juiz proferiu nova decisão, e por mais uma vez postergou a análise do pleito defensivo de revogação da custódia.

Por apego à clareza, transcrevo o aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“Vistos. R. Hoje. Atento a nova manifestação do parquet de fl. 147, então, defiro conforme requerido na referida peça processual e, justamente, em face do requerimento formulado no penúltimo parágrafo daquele ato processual, então, é que me faz postergar análise do pedido de revogação da prisão preventiva, até para que não haja prejuízo ao próprio réu. Cumpra c/ URGÊNCIA, sendo que após resposta e independentemente de nova conclusão, abra vista do feito ao M. Público para manifestar sobre os novos documentos a serem juntados. Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.”

Na sequencia, foram expedidos inúmeros ofícios, requisitando nova colheita das impressões digitais do acusado e a realização de perícia técnica, a fim de atestar a verdadeira identidade deste e
em 20/03/2020 os autos foram encaminhados ao gabinete, permanecendo conclusos desde então
, sem qualquer manifestação subseqüente do Juízo.

Com efeito, conquanto os interregnos de tempo previstos na legislação penal para o trâmite processual não sejam fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador; há de se frisar que
a prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental [direito à liberdade de locomoção],
não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese versada, tem-se que o paciente encontra-se preso preventivamente
há mais de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias
sem que exista previsão para que a instrução criminal do feito correlato se encerre, uma vez que, embora já tenha sido realizado o ato instrutório, com a oitiva das testemunhas, da vítima e o interrogatório do acusado; o processo ainda se encontra aguardando a realização da perícia técnica a fim de atestar a autenticidade do documento de identificação apresentado pelo acusado, para então ser encaminhado às partes para apresentação de suas alegações finais.

Desta feita, embora não desconsidere a existência de peculiaridades na hipótese concreta que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase instrutória, inexistem, nesse momento, razões concretas para acreditar que a instrução se acelere, notadamente diante da
atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que acarretou a suspensão dos atos e prazos processuais de medidas não urgentes até o dia
30/06/2020
, por força das

Portarias-Conjuntas
n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020;
no 343
, de 22/05/2020 e
n.o 372/2020
, de 05/06/2020,
a
evidenciar a impossibilidade de a instrução criminal ser encerrada em tempo célere
, o que violará a garantia da razoável duração do processo.

Por consequência,
diante do tempo de recolhimento provisório do paciente e da dinâmica processual aqui narrada, forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
,uma vez que a denúncia foi recebida há mais de 10 (dez) meses e, até o momento, as diligências determinadas pelo MM Juiz em
08/10/2019
a fim de proceder com a identificação civil do paciente sequer foram cumpridas, caracterizando, portanto, o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réu preso
, a tornar
ilegal a manutenção de sua prisão preventiva
.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
APREENSÃO TOTAL DE 11,126g DE MACONHA.
PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO E 1 MÊS. PROCESSO NA FASE INICIAL (DEFESA PRELIMINAR). DEMORA INJUSTIFICADA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. Caso em que o paciente é acusado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por ter sido flagrado no dia 24/4/2017, com outros acusados, com 11,126g de maconha.
A despeito de apresentar certa complexidade (quatro réus e necessidade de expedição de carta precatória), a ação penal não avançou da primeira fase (defesa preliminar) e não registra eventos no sentido de que a instrução se desenvolva de forma célere, não há nem mesmo previsão de uma data para a audiência de instrução. Demora não justificada.
Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício com extensão aos corréus”
(HC 449.633/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) - negritei.

Portanto, tendo em linha de conta que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, e sendo
inarredável concluir pela ocorrência de excesso de duração da fase de formação da culpa, tenho por ilegal a constrição cautelar do paciente, tornando de rigor a concessão da almejada liberdade provisória.

No entanto, também não concordo que o sujeito seja beneficiado com a liberdade plena sem qualquer tipo de restrição ao seu direito de ir e vir,
mormente porque ainda subsistem dúvidas acerca de sua identificação civil
, de modo que considero indispensável a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais.

Com isso, afasta-se qualquer possibilidade de que o encarceramento provisório adquira contorno de cumprimento antecipado de pena,
que, como já aquilatado, é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõe a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
ISAC EDSON DE DEUS (ou Isaac Edson de Deus ou Izaque João de Deus),
tão somente a fim de
SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso aos autos, detém melhores condições de eleger as providências
suficientes
e
mais adequadas
ao caso concreto.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se COM URGÊNCIA a autoridade tida por coatora, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado, bem como para que
expeça o competente alvará de soltura
, clausulado com as cautelas destinadas à ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020